Tribunal: TJMT
Processo: 0005172-91.2015.8.11.0008
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005172-91.2015.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WENDER CAMPOS PRADO - CPF: 050.333.781-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALICE ARANTES DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
1)
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – ALEGADA FALTA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À PRÁTICA DELITIVA DO ROUBO MAJORADO – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – ÁLIBI DO RÉU ISOLADO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
RECONHECIMENTO DE DUAS MAJORANTES NA TERCEIRA FASE – FRAÇÃO DE AUMENTO EXACERBADO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – PLEITO DE ELEVAÇÃO DE UMA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE – POSSIBILIDADE – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1-
Não há se falar em absolvição por insuficiência probatória do crime de roubo majorado, ou desclassificação para receptação, diante das provas colhidas nos autos, em especial a palavra da vítima nas duas oportunidades ratificando em juízo o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória a luz do princípio do livre convencimento motivado.

2-
Não

havendo fundamentação concreta para elevar a fração diversa da mínima na terceira fase da dosimetria da pena, é possível que uma das majorantes reconhecidas na sentença seja considerada como circunstância judicial negativa na pena-base, devendo ser acolhido, neste ponto, o pleito defensivo.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de
WENDER CAMPOS PRADO
, contra Sentença editada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT (Ação Penal 0005172-91.2015), que o
condenando
pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP),
à pena de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 36 (trinta e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e 87 (oitenta e sete) dias-multa,.

Em suas razões requer
:
1)

Absolvição
por ausência de provas suficiente para manter a condenação alegando que
“Da simples análise do arcabouço probatório, percebe-se claramente que o acusado não concorreu para o delito, tendo em vista não ter realizado nenhuma conduta típica e, tampouco ter agido em concurso com outras pessoas, em comunhão de esforços e unidade de desígnios”
(pag. 231-PDF). Que a denúncia se baseia exclusivamente em suposto reconhecimento fotográfico feito na delegacia de polícia.
Alternativamente:

2)
Requer
a desclassificação
para a conduta de receptação alegando que
“...o acusado diz ter adquirido o objeto da pessoa chamada Alex, pelo valor de 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
(pag. 237-PDF). Subsidiariamente:
3)
A
readequação da pena
imposta na terceira fase, porquanto o magistrado aplicou cumulativamente as causas de aumento de pena sem motivação idônea (pags. 228/240-PDF).

Nas contrarrazões do Ministério Público, é pelo
improvimento
do recurso (pags. 245/252-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. JORGE DA COSTA LANA, manifestou-se pelo
provimento

parcial
do recurso apenas para que uma majorante (concurso de pessoas) seja realocada para a primeira fase, situação que não configura
reformatio in pejus
(pag. 256/264-TJMT):

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – APELANTE CONDENADO POR ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES – CONJUNTO PROBATÓRIO INDENE DE DÚVIDAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE ROUBO COMPROVADO – DOSIMETRIA DA PENA REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES – UTILIZAÇÃO DE UMA DAS MAJORANTES COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE PARA 1/8 –
PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 15/09/2015, por volta das 18h30min, na Rua Minas Gerais, Centro, Denise-MT, termo desta comarca, o apelante, agindo em conjunto e unidade de desígnios com terceira pessoa não identificada,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram para si 01 (uma) motocicleta de marca Honda CB 300R
, de cor preta, placa OBM 0601, pertencente à vítima Alice Arantes de Souza.

No dia dos fatos, a vítima transitava na via pública, em posse da motocicleta Honda CB 300R, quando
foi surpreendida pelo denunciado e outro indivíduo, que também transitavam em uma motocicleta.
Em posse de uma arma de fogo,
anunciaram o assalto, ameaçando a vítima, ordenando-lhe que descesse da motocicleta e lhe entregasse
. Consta que, logo após, o denunciado empreendeu fuga na motocicleta roubada da vítima Alice. Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada e empreendeu diligências, contudo, não teve êxito em localizar os suspeitos. Assim, no dia 20/09/2015,
o denunciado foi apreendido no município de Nortelândia, em posse da motocicleta da vítima
,
situação em que esta foi comunicada, e reconheceu o denunciado como sendo um dos autores do roubo sofrido
.

Por esses fatos o réu foi condenado pelo crime capitulado no art. 157, §2º, I e II do CP, nos termos da sentença, da qual recorre postulando o que abaixo segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO

A defesa do apelante requer sua absolvição por falta de provas, ou a desclassificação para o delito de receptação.

Sustenta que
“Da simples análise do arcabouço probatório, percebe-se claramente que o acusado não concorreu para o delito, tendo em vista não ter realizado nenhuma conduta típica e, tampouco ter agido em concurso com outras pessoas, em comunhão de esforços e unidade de desígnios.”
(pag. 231-PDF).

Assinala que o acusado teria adquirido a motocicleta da pessoa de ALEX em valor baixo por ser financiada, devendo ser sua conduta desclassificada para receptação (art. 180 do CP).

Não obstante os argumentos lançados pela defesa do réu, a condenação no crime de roubo é medida impositiva, haja vista existirem nos autos elementos de provas suficientes que demonstram a violação do referido dispositivo legal pelo recorrente, devendo ser desprovido o pleito de absolvição ou desclassificação para o crime de receptação.

A materialidade
do crime de roubo ressai dos autos, e fora apontada na sentença por meio da Portaria de Instauração de Inquérito Policial (fl. 28); Boletim de Ocorrência (fl. 30); Termo de Declaração da vítima (fl. 31); Termo de Qualificação e Interrogatório (fls. 45-46); Termos de Depoimento (fls. 51/52 e fls. 59-60); Relatórios Policiais (fls. 61/62 e fls. 68-69).

Quanto à autoria do roubo, faço a análise das seguintes provas colhidas durante a persecução penal:

O apelante WENDER, na fase policial, nada declarou, usando seu direito constitucional ao silêncio. (pag. 27-PDF).

A vítima ALICE ARANTES DE SOUZA, ouvida na polícia declarou que
“... dia 15/09/2015, por volta das 18:30 horas estava transitando pela Rua Mina Gerais, Centro de Denise, com a motocicleta Honda CB 300R, Placa OBM 0601, de cor preta.... quando a declarante estava passando por um quebra-molas, dois indivíduos em sua motocicleta lhe abordaram e lhe roubaram a motocicleta; Que esses indivíduo haviam acabado de roubar o Mercado Amazonas;
Que a declarante afirma que os suspeitos estavam com a viseira do capacete aberta e não conseguiu identificar os mesmos como sendo moradores daquela cidade
; que os suspeitos eram altos, magros de cor parda sendo que o suspeito que pilotava a moto era baixo;
que não conseguiu identificar demais características deles
; Que não conseguiu ver em qual sentido eles fugiram, mas ficou sabendo por terceiros que os suspeitos foram sentido à Arenápolis-MT...”
(pag. 12-PDF).

A vítima, após apresentada várias fotos com a finalidade de reconhecer o autor do crime,
acabou reconhecendo o apelante por meio fotográfico
como sendo um dos elementos que praticou o roubo de sua motocicleta, declarando na oportunidade que
“...reconhece a fotográfica de WENDER CAMPOS PRADO como sendo um dos elementos que lhe roubaram a motocicleta ... que o acusado estava em companhia de outro elemento o qual não desceu da moto, tendo ficado esperando em cima de uma moto Honda/CG 125 de cor preta, sendo que o acusado WENDER CAMPOS PRADO desceu da referida moto com do capacete aberto e portando um arma de fogo e após ameaçar a vítima de morte lhe roubou a moto, empregando fuga do local ...Que a declarante ora vítima esclarece que o outro comparsa estava de capacete mas que não olhou em direção da declarante motivo pelo qual a declarante não chegou de ver o rosto do mesmo,
somente do assaltante que desceu da moto com a viseira do capacete aberto, motivo pelo qual a declarante chegou de ver o rosto deste...”

(pag. 20-PDF).

Em juízo,
a vítima ratificou suas declarações dadas na fase inquisitiva, confirmando que reconheceu o réu WENDER, sem sombra de dúvidas, como sendo a pessoa que lhe abordou com a arma de fogo e praticou o roubo; confirmou que viu o rosto do apelante no momento do assalto pois, embora de capacete ele não estava com a viseira baixada e o local estava bem claro:

“(...) QUE foi passar em um ‘quebra-molas’ e estava andando bem devagar, pois estava grávida de 3 (três) meses e sua gravidez era de risco. (...) QUE quando reduziu a velocidade para passar no ‘quebra-molas’, 2 (dois) indivíduos já entraram na frente da moto. QUE estavam os dois na mesma moto. QUE já entraram bloqueando-a. QUE o indivíduo que estava atrás estava armado e o da frente pegou no guidão da moto. QUE o que estava atrás desceu e falou pra ela: ‘desce, desce da moto’. QUE eles disseram que iriam matá-la. (...) QUE os indivíduos levaram a moto. (...) QUE o indivíduo de trás estava armado.
(...) QUE recuperou a moto após 5 (cinco) dias. QUE a moto foi encontrada com o acusado Wender
. QUE o acusado Wender era o indivíduo que estava atrás, que estava armado e desceu. (...)
QUE reconheceu o acusado e não teve dúvidas que era ele, pois estava de lado e quando foi abordada estava com bastante luz na cara dele e ele não estava com a viseira fechada
. (...) QUE o acusado já chegou com a arma e a fez descer logo da moto, por isso ficou bem de frente com o acusado. (...)
QUE reconheceu a estatura e o rosto do acusado
. (...) QUE os indivíduos arrancaram o retrovisor da moto, arrancaram a placa, quase tudo. (...) QUE teve prejuízo. (...) QUE o fato aconteceu por volta das 19h00. (...)
QUE não tem dúvida nenhuma quanto à identidade do acusado, pois ele parou bem na sua frente com a arma
.”
(Depoimento da vítima em juízo – pag. 197-PDF).

Em que pese o réu tenha permanecido calado na fase policial, em juízo ele negou os fatos
encartados na denúncia, declarando que a motocicleta da vítima, com ele encontrada, foi adquirida de uma pessoa conhecida por ALEX, da qual ele teria comprado e não sabia ser proveniente de roubo:

“QUE já foi preso por tráfico de drogas e receptação. QUE os fatos são falsos. QUE apenas recebeu a moto para vender. QUE não teve participação no roubo. QUE quem lhe entregou a moto foi o Alex, de Denise/MT. QUE conhecia o Alex desde quando ele ia à prainha nos domingos (...). QUE o Alex queria vender a moto, mas em nenhum momento falou que era roubada, falou apenas que era ‘finan’ (financiada). QUE então o réu arrumou um comprador para a moto. (...) QUE estava intermediando a venda da motocicleta. (...) QUE nunca mais teve contato com o Alex (...)”
(Interrogatório do réu em juízo – pag. 197-PDF).

Neste tocante, dada as provas acima analisadas, não há como acolher a pretensão defensiva,
seja absolvição ou desclassificação para receptação
, haja vista que o conjunto probatório dá conta que o réu de fato participou do crime de roubo, tendo sido reconhecido pela vítima que reconheceu o réu na fase policial e confirmou em juízo como sendo ele que teria a abordado com uma arma de fogo.

Nesse sentido, trago a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Em conclusão, pois, sustentamos que a palavra isolada da vítima pode dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução.”
(Código de Processo Penal Comentado. 3ª Ed. São Paulo: RT, 2004. p.404).

O reconhecimento feito por foto na delegacia foi confirmado pela ofendida em juízo
, o qual é nítido de ausência de qualquer dúvida
até porque a ofendida destacou que ele, o réu WENDER, estava com capacete porém com a viseira aberta e, por ter ficado frente a frente com ele, e porque o local era bem iluminado não teve dúvida da sua participação ativa no crime.

Não se ignora a jurisprudência recente dos Tribunais Superiores em mitigar o reconhecimento pessoal ou fotográfico em casos de não observadas as formalidades legais, com o fim de evitar prisões e condenações injustas, em especial naqueles casos em que se trata de “acusado” primário, sem quaisquer antecedentes criminais.

CONTUDO, é
certo que a singularidade de cada caso concreto, tais como as dos autos, de que a vítima ficou cara a cara com o infrator, e o reconhecimento feito na delegacia e confirmado, de forma enfática, em juízo são circunstâncias que não indicam tratar-se de reconhecimento prejudicado pela dúvida ou incerteza, ou que tenha sido induzido ou sugestionado, a ponto de não merecer valor algum.

Até porque trata-se da palavra da vítima nas duas fases da persecução penal, enquanto que a negativa do réu não possui força probante, capaz de fragilizar as palavras da ofendida.

Nesse sentido, a jurisprudência:

(TJSP)
“A) Nulidade do processo pela inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal. Inocorrência.
A vítima efetuou o reconhecimento fotográfico e pessoal do apelante na fase inquisitiva, confirmando-o em Juízo. Ainda, o art. 226 do CPP não é norma cogente, pois estabelece meras recomendações quando do reconhecimento pessoal
.”
(APR: 15020017920198260530 SP 1502001-79.2019.8.26.0530, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 12/08/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/08/2021).

Não se pode deixar de considerar que os delitos contra o patrimônio, ocorrem na sua maioria das vezes na clandestinidade – como é o caso dos autos – de modo que a prova nem sempre será abundante, fato que torna a declaração da vítima de suma importância para deslinde da causa, não devendo ser ignorado aqueles reconhecimento e
declarações de vítimas com declaração carregada de incertezas ou inseguras, no mais deve sempre servir como elementos contundentes de prova.

Nesse sentido:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado em concurso formal, porquanto a
materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas nas duas fases da persecução penal
. Outrossim,
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento pessoal do recorrente – que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa –, tal reconhecimento serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação
. Logo, na espécie, o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”

(TJMT, N.U 0003123-23.2019.8.11.0013, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, 09/06/2021).

Não devemos perder de vista que a
s provas apresentadas em juízo
, é conjunto probatório harmônico e coerente que conduz à certeza da existência do delito e de sua autoria. Fato incontroverso porquanto realizada a valoração das provas, observados os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional do magistrado (juízo sentenciante) bem como que as provas são analisadas e avaliadas dentro de um contexto probatório, e não isolada, de modo que não há se falar em insuficiência das provas diante das evidências contidas no caderno processual, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória.

E conforme a EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, quanto às provas, item VII:

“Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado de pessoas; nem é prefixada uma hierarquia de provas;
na livre apreciação destas, o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção
. A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade.
Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é assim, restituído à sua própria consciência. Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz está livre de preconceitos legais da aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença.
E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.”
(
http://honoriscausa.weebly.com/uploads/1/7/4/2/17427811/exmcpp_processo_penal.pdf
).

Nesse sentido, ainda merece destaque a jurisprudência:

(TJPB)
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA NA DELEGACIA E EM JUÍZO
. PLEITO PARA APLICAÇÃO DE PENA MENOS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Não há que se falar em absolvição quando existem, no caderno processual, provas suficientes de autoria e materialidade, mormente pelo depoimento da vítima, que reconheceu o acusado na delegacia e em juízo. 2. Em sede de crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, preciosa é a palavra da vítima, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios. 3. Ao aplicar a pena base acima do mínimo legal, o magistrado justificou nas circunstâncias judiciais que foram valoradas negativamente, o que lhe autorizava majorar um pouco a reprimenda na 1ª fase. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00019747720188150251, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j. em 27-06-2019)”
( 00019747720188150251 PB, Relator: DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, Data de Julgamento: 27/06/2019, Câmara Especializada Criminal)

Outrossim, quanto a tese de desclassificação para o crime de receptação, como bem observado pela douta Procuradoria de Justiça
“pouco crível a versão trazida pelo apelante. Veja-se que em nenhum momento o acusado apresentou maiores informações sobre a identidade do sujeito chamado Alex, e não informou nem sequer o primeiro nome do potencial comprador da moto.”
(pag. 260-PDF).

Portanto, impossível a absolvição ou desclassificação da conduta para o delito de receptação, mantenho a condenação pelo crime de roubo nos termos da sentença.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa sustenta falta de fundamentação idônea para a elevação da pena na terceira fase apenas com referência ao número de majorantes (emprego de arma e concurso de pessoas), ao passo que requer seja uma delas reconhecida na primeira fase,
verbis
:

“por fim, requer a conversão de uma das causas especiais de aumento em circunstância judicial, em razão da ausência de fundamentação adequada pelo juízo “a quo”, consoante art. 93, inc. IX, da CF/88, bem como súmula 443 do STJ.”

Na ocasião da fixação da pena o juízo sentenciante reconhecendo duas majorantes elevou a pena em um terço, para cada uma delas:

“Dessa forma, a incidência da primeira majorante, relativa ao emprego de arma (arma de fogo), se faz presente, conforme outrora explanado, uma vez que a vítima Alice Arantes de Souza confirmou em Juízo o emprego da arma de fogo utilizada pelo acusado. No que tange à segunda majorante (concurso de pessoas), imperioso se faz seu reconhecimento, tendo em vista que o concurso de pessoas foi imprescindível para que o crime ocorresse, pois, enquanto o terceiro não identificado pilotava a motocicleta, o acusado intimidava e ameaçava a vítima. Diante disso,
reconheço o aumento da pena em 1/3 de cada majorante sob a pena intermediária, tornando-a definitiva
em 7 (sete) anos, 08 (oito) meses e 36 (trinta e seis) dias de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa.”
(pag. 202-PDF).

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais,
desde que haja fundamentação concreta
.

No caso, dada a ausência de fundamentação para replicar o aumento de 1/3 em virtude de cada majorante reconhecida, entendo que merece guarida o pleito defensivo para que seja reconhecido apenas uma majorante na terceira fase e a outra seja convertida em circunstância judicial na primeira fase.

Diante disso, passo a reformular a pena aplicada:

Na primeira fase
, mantenho como negativo os maus antessentes, bem como a circunstâncias do crime (concurso de agentes) ao passo que, como bem observado pela douta Procuradoria de Justiça, elevo a pena em 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, chegando a pena-base de 05 anos de reclusão.

Embora não tenha sido questionada a pena de multa, denoto que o valor fixado pelo juízo sentenciante revela exacerbado devendo ser igualmente reformulada e acompanhar a reforma da pena neste momento.

Assim, fixo a pena de multa em 22 dias-multa.

Na segunda fase
, mantenho a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (ser o agente menor de 21 anos na data do fato), razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto). Todavia, anoto
que o réu é reincidente
(art. 61, inciso I, CP), conforme Executivo de Pena SEEU nº 0000436- 87.2017.811.0031 (tráfico de drogas), tramitando na Comarca de Nortelândia-MT, razão pela qual aumento a pena anteriormente fixada em 1/6 (um sexto), remanescendo a pena intermediária
em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 16 dias-multa.

Na terceira fase, diante da majorante do emprego de arma de fogo, elevo a pena em 1/3, chegando
a pena definitiva em 06 anos, 05 meses e 23 dias, e 21 dias-multa.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao apelo interposto pela defesa do réu WENDER CAMPOS PRADO, apenas para reconhecer uma das majorantes como circunstâncias judiciais na primeira fase, redimensionando a
pena definitiva para 06 anos, 05 meses e 23 dias, e 21 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022